Tribunal: CARF
Processo: 16095.720031/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO AO SUJEITO PASSIVO. DADOS DISPONÍVEIS NA REPARTIÇÃO.
A interessada foi regulamente intimada nos termos da legislação vigente, sendo que a falta de apresentação da documentação que lhe fora requerida não faz obstáculo ao lançamento, realizado com os dados presentes nos sistemas da RFB.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. INEXISTÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ÔNUS DA PROVA.
A documentação oferecida pelo sujeito passivo, acerca de suposta distribuição de lucros, demonstra-se claudicante para o efeito pretendido, o que reforça a compreensão da Fiscalização para afastar da apuração da variação patrimonial o valor declarado àquele título.
JUROS COM BASE NA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULAS CARF 04 E 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal. Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada em declaração inexata feita pelo contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720031/2012-51
ACÓRDÃO
2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LARA SANGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO AO SUJEITO PASSIVO. DADOS DISPONÍVEIS NA
REPARTIÇÃO.
A interessada foi regulamente intimada nos termos da legislação vigente,
sendo que a falta de apresentação da documentação que lhe fora
requerida não faz obstáculo ao lançamento, realizado com os dados
presentes nos sistemas da RFB.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
INEXISTÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ÔNUS DA PROVA.
A documentação oferecida pelo sujeito passivo, acerca de suposta
distribuição de lucros, demonstra-se claudicante para o efeito pretendido,
o que reforça a compreensão da Fiscalização para afastar da apuração da
variação patrimonial o valor declarado àquele título.
JUROS COM BASE NA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULAS CARF 04 E 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
2
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O auto de infração de fls. 69/74 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos,
o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 106.115,29 (cento e seis
mil, cento e quinze reais e vinte e nove centavos), assim discriminado: R$
54.797,47 de imposto; R$ 10.219,72 de juros de mora (calculados até
31/01/2012); e R$ 41.098,10 de multa proporcional (passível de redução). Em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte restou apurada, nos termos descritos à fl. 73, a omissão de
rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, porquanto fora
constatado o excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
3
rendimentos declarados/comprovados no mês de dezembro/2009, na monta de
R$ 228.192,13.
No termo de verificação e constatação fiscal (TVCF), às fls. 64/68, encontram-se
minudenciados os trabalhos desenvolvidos pela autoridade lançadora. Desse
documento lido na presente sessão, pode-se destacar, em síntese, que a
interessada em declaração retificadora apresentada em 19/10/2010, alusiva ao
exercício 2010, consignou o valor de R$ 270.000,00 como rendimentos isentos e
não-tributáveis, a título de lucros e dividendos recebidos da pessoa jurídica
Master Comercial, CNPJ 07.519.587/0001-99, contudo deixou de oferecer
documentação que sustentasse tal recebimento, sendo, pois, glosado. Diante da
desconsideração de tal importância, ocorreu a identificação da variação
patrimonial a descoberto, acima descrita.
A autuada apresentou a impugnação de fls. 79/97, na qual aduziu em resumo que:
⇒ a autoridade lançadora constatou a falta de atendimento da intimação e, por
esse fato, efetuou o lançamento com base nos dados que dispunha, sem as
informações necessárias para a real comprovação do ocorrido no período,
gerando a glosa dos valores declarados como rendimentos isentos e não-
tributáveis e consequente variação patrimonial a descoberto;
⇒ conforme a contribuinte informou na própria declaração de imposto de renda
em questão, recebeu efetivamente, no ano-calendário 2009, o valor de R$
270.000,00 a título de distribuição de lucros e dividendos acumulados de
exercícios anteriores, o que fora desconsiderado pelo AFRFB em face de um erro
de fato cometido pelo departamento contábil da pessoa jurídica Master Trading,
que deixou de fazer constar a referida distribuição de lucros na DIPJ;
⇒ a cobrança estampada no auto de infração se demonstra totalmente frágil e
precária, uma vez que a impugnante não teve oportunidade de comprovar a
efetiva operação de distribuição de lucros, já que não houve o recebimento
pessoal do Termo de Intimação Fiscal, efetuado por Edital;
⇒ nesse mister, oferece a contribuinte, às fls. 82/84, doutrina de Alberto Xavier e
ementas de Acórdãos do então Primeiro Conselho de Contribuintes;
⇒ em tópico atinente à "presunção do AI", dispôs que a investigação fiscal foi
prematura e insuficiente, ocasionando uma autuação calcada em mera suposição
infundada, desprovida de comprovação, realizando a ação apenas com base em
cruzamento de dados, o que se afasta da doutrina citada às fls. 84/85 (Ives Gandra
da Silva Martins, Paulo de Barros Carvalho, Alberto Xavier e Fabiana Del Padre
Tomé), citando, ainda, os arts. 333 do CPC e 142 do CTN, expressando que não
houve a busca da verdade material;
⇒ a impugnante recebeu da empresa Master Trading Comercial Importadora e
Exportadora a quantia de R$ 270.000,00 a título de distribuição de lucro e
dividendos, conforme comprova mediante os documentos que anexa, sendo os
recebimentos correspondentes aos descritos na tabela de fl. 88;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
4
⇒ em razão do previsto no art. 10 da Lei n. 9.249/1995, a operação de
distribuição de lucros e dividendos não se sujeita à tributação pelo IRPF na pessoa
do sócio/beneficiário;
⇒ volta a impugnante a frisar sobre o erro de fato inerente à falta de declaração
da distribuição de lucro por parte da fonte pagadora e, nesse sentido, estampa os
entendimentos emanados pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, à fl. 90, e
pelo Poder Judiciário, à fl. 91;
⇒ aduz que a utilização da taxa de juros Selic denota cobrança extorsiva, tanto é
assim que o STJ já proferiu decisão considerando ilegal e inconstitucional a sua
cobrança;
⇒ ainda sobre a Selic, reclama a impugnante sua exigência sobre as multas
aplicadas, o que se revela alheio à legislação vigente, sendo que o entendimento
do Primeiro Conselho de Contribuintes, às fls. 94/96, traz a mesma compreensão;
⇒ no que diz respeito à multa, a interessada revela que seu percentual deverá ser
reduzido, pois nesse particular o TRF da 5a Região, calcado em decisões do STF,
manifesta entendimento de que a sanção não pode superar o percentual de 30%;
⇒ caso a DRJ entenda que não ficou comprovada a argumentação suscitada na
impugnação, requer a interessada a realização de diligência para verificação de
outros documentos porventura cabíveis, referentes às operações realizadas, que
se encontram à disposição no seu endereço.
Para amparo de suas argumentações, a impugnante fez colacionar os documentos
de fls. 100/293.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
INEXISTÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A documentação oferecida pelo sujeito passivo, acerca de suposta distribuição de
lucros, demonstra-se claudicante para o efeito pretendido, o que reforça a
compreensão da Fiscalização para afastar da apuração da variação patrimonial o
valor declarado àquele título.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO AO SUJEITO PASSIVO. DADOS DISPONÍVEIS NA
REPARTIÇÃO.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
5
A interessada foi regulamente intimada nos termos da legislação vigente, sendo
que a falta de apresentação da documentação que lhe fora requerida não faz
obstáculo ao lançamento, realizado com os dados presentes nos sistemas da RFB.
DILIGÊNICA. MOTIVAÇÃO.
O suposto resultado de diligência requerida, em face da documentação reunida
nos autos, não acarretaria alteração na análise do presente julgado, sendo, pois,
prescindível.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2010
JUROS DE MORA. SELIC.
A discussão sobre a aplicação da taxa SELIC passa ao largo da seara administrativa,
porquanto a autoridade administrativa, de forma vinculada, aplicou a legislação
vigente.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício se classifica como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, correta se faz a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
A redução da multa de ofício, nos termos propugnados pela impugnante, carece
de amparo legal, sendo que o percentual aplicado corresponde àquele fixado na
legislação para a hipótese constatada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
6
Dentre as matérias abordadas, houve alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada dado seu caráter confiscatório.
De se recordar que o CARF não detém competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade conforme determina verbete sumular de observância obrigatória.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, conheço do recurso de forma parcial, deixando de conhecer da alegação de
inconstitucionalidade.
PRELIMINAR
Alega o recorrente que o auto de infração seria precário, uma vez que fora baseado
em procedimento que, no seu modo der ver, não teria levado em consideração a realidade dos
fatos.
Analisando os autos, em especial o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls.
64 a 68), de fácil constatação que o lançamento fora realizado com fundamento nas informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Suficiente ver que o cerne da questão é a ausência de declaração por parte da
empresa MASTER COMERCIAL - CNPJ 07.519.587/0001-99, quanto a distribuição de lucros e
dividendos à sócia, aqui recorrente.
E, apesar de devidamente notificada, nos termos da legislação aplicável, momento
em que a contribuinte poderia esclarecer a inconsistência verificada, deixou passar o prazo e não
apresentou a necessária comprovação de que os valores declarados como lucros e dividendos
seriam realmente de tal origem.
Como bem ressaltou a decisão recorrida:
Há clara compreensão, então, de que ao sujeito passivo foi, nos moldes ditados
pela legislação, dada a oportunidade de comprovar a operação de distribuição de
lucros, ainda no decorrer da ação fiscal intentada. De toda sorte, não o fazendo
naquele momento, a fase impugnatória faz renascer a oportunidade reclamada.
Não se vislumbra, pois, qualquer fuga à busca da verdade material arguida pela
impugnante.
E acrescenta quanto a realização do lançamento com base nos dados disponíveis:
fato de a Fiscalização realizar o lançamento com os dados que se apresentavam
disponíveis nos sistemas da RFB não o invalida, mesmo porque, embora
devidamente convocada para justificá-los, a contribuinte permaneceu alheia ao
feito. As provas necessárias foram produzidas pela própria interessada e por sua
fonte pagadora, Master Trading Comercial Importadora e Exportadora Ltda, por
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
7
meio de suas respectivas declarações (DIRPF e DIPJ). Não se denota daí, portanto,
qualquer arbítrio da autoridade lançadora que realizou o seu mister calcada em
ato pleno de legalidade, conforme preconiza o art. 142 do CTN.
Assim, de se rejeitar a preliminar suscitada, dado que o auto de infração fora
emitido em total conformidade com as normas procedimentais pertinentes.
MÉRITO.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial
a descoberto.
De acordo com o TVCF a apuração decorreu de glosa de valor declarado como
isento e não tributável auferidos a título de lucros e dividendos recebidos da pessoa jurídica
Master Comercial, CNPJ 07.519.587/0001-99, no valor de R$ 270.000,00.
Destaca também que a contribuinte deixou de oferecer documentação que
comprovasse o recebimento.
Para afastar a glosa, sustenta a recorrente, da mesma forma que na impugnação
(mesmos fundamentos de fato e de direito), que teria a sociedade deixado de declarar os valores
pagos a título de lucros e dividendos por equívoco.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O acréscimo patrimonial apurado nos termos do dispositivo corresponde à
presunção de omissão de rendimentos, legalmente prevista. Por óbvio, permitir-
se-ia à interessada produzir as provas tendentes a elidir a presunção apontada já
que relativa (juris tantum).
A omissão apurada, então, em sentido oposto ao expresso pela impugnante, não
se comporta como presunção afastada da legislação vigente, à medida em que
não se comprovou a distribuição de lucros e dividendos da pessoa jurídica em
comento.
Para contrapor ao firmado pela Fiscalização, a interessada aduz que ocorreu erro
de fato, cometido pelo departamento contábil da empresa, ao deixar de informar
a distribuição de lucros na DIPJ, devendo a presente análise, em face disso,
considerar os documentos anexos.
As aduções da impugnante não merecem acolhida. Não há como tratar a ausência
de registro de distribuição de lucros ou dividendos na DIPJ como erro sanável,
uma vez que sequer consta apontado na declaração que a pessoa jurídica
elaborava escrituração contábil com observância da lei comercial. Ademais a
documentação reunida, às fls. 100/293, não altera tal compreensão.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
8
Analisando detidamente a documentação apresentada com a impugnação, assim se
manifestou a DRJ:
Em assim sendo, para que uma pessoa jurídica, submetida à tributação com base
no lucro presumido, distribua lucros ou dividendos aos seus sócios, deve observar
a apuração presente no inciso I retro transcrito, o que não foi feito pela fonte
pagadora. Não se assevera qualquer demonstração que possa haver ocorrido o
erro apregoado pela impugnante, mesmo porque as bases de cálculo do imposto
estampadas na DIPJ: R$ 9.441,32; R$ 2.576,33; R$ 25.694,75; e R$ 3.532,37,
atinentes respectivamente a cada um dos trimestres do ano-calendário 2009,
mesmo sem considerar os tributos incidentes, restam muito inferiores à monta de
R$ 270.000,00 reclamada.
Na mesma toada, a mera visualização naquela DIPJ do total de receita registrada
(R$ 515.559,44) e da compra de mercadorias (R$ 419.344,60), desconsiderados a
grosso modo e apenas por raso estudo todos os demais fatos contábeis, também
não condiz com o suposto lucro distribuído. Cabe firmar que também não se
encontram assentados lucros acumulados de exercícios anteriores que
permitissem a operação.
Ora, além de não demonstrada a hipótese de erro reclamada, há outra questão
não solucionada pela impugnante, consistente no fato de que a pessoa jurídica,
indubitavelmente, não desenvolve escrituração contábil com base na legislação
comercial, haja vista a ausência de autenticação do livro Diário no órgão
competente de Registro do Comércio, conforme previsto no art. 71 da Lei n.
3.470/1958 e no art. 5o, § 2o, do Decreto-lei n. 486/1969, o que torna os
elementos de fls. 232/282 imprestáveis para os fins requeridos pela interessada.
Noutro vértice, não se encontra correlação entre os ditos valores distribuídos,
constantes da tabela de fl. 88, e as operações presentes nos extratos bancários
oferecidos. De toda sorte, tais importâncias não poderiam ser caracterizadas
como isentas e não-tributáveis por força da legislação tributária, conforme já
delineado.
Assim, quanto ao fundo da questão, a decisão recorrida não merece reparos.
SELIC E JUROS SOBRE MULTA.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício e juros com base na SELIC, tais
matérias encontram-se pacificadas de acordo com as súmulas CARF nos 04 e 108:
Súmula no 04: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
9
Súmula no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício.
Mencionados entendimentos sumulados são de observância obrigatória face seu
caráter vinculativo.
Desta forma, correto o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% - CARÁTER CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720031/2012-51
10
Neste ponto, por entender que a decisão recorrida não merece reparos, com
fundamento no RICARF, adoto as mesmas razões de decidir lá lançadas.
Por fim, a impugnante requereu a "realização de diligência para verificação de
outros documentos porventura cabíveis". O objeto da solicitação em nada
acrescentaria o que já fora aqui analisado, porquanto os autos demonstram que,
se ocorreu a transferência de valores de pessoa jurídica para a interessada, a
operação não se fez na forma de distribuição de lucros ou dividendos prevista na
legislação de regência para efeito de não incidir o imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos por pessoa física. Destarte, o assunto encontra-se
esgotado nos documentos reunidos, não se consubstanciando a necessidade de
diligência, que, por prescindível, não se acolhe o pedido, nos termos do art. 18 do
Decreto n. 70.235/1972.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 344
DF CARF MF
Original